Tribunal: TJMT
Processo: 1029015-77.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029015-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), T C DIAS LTDA - CNPJ: 31.151.743/0001-96 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - EMPRESA - CAPITAL DE GIRO - INAPLICABILIDADE DO CDC – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente" (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional nº 1033206- 42.2024.8.11.0041, movida por
T C DIAS LTDA
, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável no presente caso concreto, eis que não há relação de consumo entre as partes.

Aduz que o CDC não se aplica a contratos bancários firmados com pessoas jurídicas quando os serviços são utilizados para fins empresariais, como no caso da agravada, que utilizou o crédito para incrementar suas atividades.

Forte neste argumento, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reformar a inversão do ônus da prova.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, o Id. 246032178.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 251450166, na qual a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida nos autos de ação revisional em que foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Defende, nas razões do agravo, que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável a contratos bancários firmados com pessoas jurídicas quando os serviços são utilizados para fins empresariais, como no caso da agravada, que utilizou o crédito para incrementar suas atividades.

Assevera que, conforme a Teoria Finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), considera-se consumidor apenas aquele que se utiliza do produto ou do serviço para uso próprio ou de sua família, como destinatário final, como prevê o artigo 2º, caput do CDC.

Pois bem.

É cediço que o pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, pode ser deferido para a pessoa jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que caracteriza a teoria de interpretação finalista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que nos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do mencionado diploma legal.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente" (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.841.748/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Na hipótese, para caracterizar-se como consumidora, a pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido. Verifica-se, pois, que no presente caso não se configura essa hipótese, uma vez que o empréstimo tomado junto à instituição financeira destinou-se ao fomento da atividade empresarial, lucrativa, não havendo, pois, relação de consumo entre as partes.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024